Tribunal: TJPA
Processo: 0819548-86.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819548-86.2022.8.14.0051

APELANTE: JOAO VICTOR DA CONCEICAO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0819548-86.2022.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO SOUSA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: DESA. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
CONCURSO FORMAL.
FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. PROCEDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos testemunhais na fase instrutória, atrelados à confissão extrajudicial do apelante.

2.

Fração de aumento redimensionada, em conformidade com a jurisprudência pátria, tendo em vista a prática de 03 delitos em concurso formal.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (ID 15216241)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 15216277).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante, sob alegação de fragilidade probatória a embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugnou a reforma da dosimetria, aduzindo a necessidade de redução da majoração do concurso formal ao patamar de 1/5 (um quinto), em razão da quantidade de delitos praticados (ID 15216284).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, com o redimensionamento de 1/4 para 1/5 a fração referente a causa de aumento do concurso formal (ID 15216293).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de aplicar a razão de 1/5 para incremento da pena, em razão do concurso formal de crimes (ID 15491468).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, bem como, sustentou a não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que:

(...)

No dia 27/12/2022, no Minibox Esperança, localizado na Rua Lauro Sodré, s/n, bairro Alvorada, município de Mojuí dos Campos, o denunciado JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO SOUSA, em concurso com pessoa ainda não identificada, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu os seguintes bens das vítimas abaixo elencadas:

(...)

Conforme apurado, no dia e local mencionados, o demandado e seu comparsa chegaram em uma motocicleta em frente ao estabelecimento comercial, momento em que ambos entraram no local e, utilizando um revólver, aparentemente de calibre 22, anunciaram o assalto, ordenaram que as três vítimas acima mencionadas fossem para os fundos da loja e ali subtraíram os referidos bens.

Em seguida, de posse dos itens roubados, o imputado e seu comparsa voltaram para a motocicleta e empreenderam fuga em direção a Av. Curuá-Una.

Nesse momento, os ofendidos avistaram uma guarnição policial nas proximidades e relataram o crime, ocasião em que os policiais empreenderam diligência para localizar os suspeitos e, com isso, conseguiram visualizar a motocicleta utilizada na fuga. Contudo, durante a perseguição, o passageiro da motocicleta pulou da garupa e conseguiu fugir ao correr para dentro do mato, tendo sido identificado e detido apenas o condutor do veículo, o denunciado JOÃO VICTOR. Na ocasião, JOÃO confessou informalmente aos policiais que havia participado do roubo e que seu comparsa se chamava Marcos, conhecido como "Marquinhos", bem como que este residia no bairro Vitória Régia, em Santarém.

Em seus depoimentos, os ofendidos afirmaram que os assaltantes estavam sem o capacete, razão pela qual foi possível observar a fisionomia deles. Assim, na delegacia de polícia, as três vítimas reconheceram JOÃO VICTOR como sendo um dos autores do roubo e piloto da motocicleta. Ademais, pelo fato dos ofendidos terem observado a aparência dos criminosos, a autoridade policial requisitou a realização de retrato falado do assaltante não identificado, possivelmente cognominado Marcos/Marquinhos, através da vítima MICLEY (ID 84443747 - Pág. 8), cujo resultado ainda não adveio aos autos.

As vítimas MICLEY e JOAQUIM relataram, ainda, em oitiva, que o assaltante fugitivo era moreno, baixo e que usava uma camiseta verde.

Conforme termo de exibição e apreensão (ID 84293315 - Pág. 3), a autoridade policial apreendeu a motocicleta usada no crime, identificada como sendo da marca/modelo Honda Fan 125, chassi 9C2JC4120CR580887, placa OFN-6J05.

Interrogado (ID 84293315 - Pág. 7), o denunciado JOÃO VICTOR confessou ter cometido o crime de roubo junto a seu comparsa Marcos, alcunha "Marquinhos". Segundo ele, ambos estavam transitando a passeio, utilizando como meio de transporte a moto apreendida, quando avistaram o Comércio Esperança e decidiram assaltá-lo.

Dessa forma, portando um revólver calibre 22, o imputado afirma que MARCOS entrou no estabelecimento e subtraiu a res furtiva, enquanto JOÃO esperava em frente ao comércio. Por conseguinte, ambos empreenderam fuga pela estrada Curuá-Una no sentido de ida para Santarém, no entanto, no caminho, foram abordados por policiais militares. Na ocasião, MARCOS conseguiu fugir, enquanto JOÃO foi preso e conduzido até a delegacia de polícia, oportunidade em que alegou saber apenas que MARCOS morava no bairro Vigia.

(...)

Com efeito, muito embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pelas vítimas, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento em sede policial, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como os depoimentos de vítima e testemunha, que confirmaram o apelante como um dos autores do delito, que estava sem capacete no momento do crime, sendo preso em flagrante, após perseguição ininterrupta, em seguida à ação criminosa perpetrada, apresentando versões coesas e harmoniosas, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico, ainda que em desacordo com o art. 226, do CPP,

não possui o condão de macular as demais provas colhidas no decorrer da instrução.

A vítima Raimundo Laurido Paz narrou em juízo que na data do fato estava em um mercantil quando de repente dois indivíduos em uma motocicleta chegaram ao local. Ambos desceram do veículo e o abordaram, assim como mais duas pessoas, que foram levadas para dentro do estabelecimento. Um dos elementos apontava a arma de fogo para as vítimas enquanto o outro recolhia os seus pertences e das demais vítimas. Os elementos subtraíram seus bens e das demais pessoas, empreendendo fuga em seguida. Contudo, uma das vítimas foi atrás dos assaltantes e com a ajuda de uma guarnição da polícia, que foi acionada, conseguiu perseguir e prender o motorista da motocicleta, mas o carona teria pulado do veículo e conseguido se evadir
(mídia de ID 15216271)
.

Ainda no mesmo ato processual, o
policial militar Nelsonedys narrou que uma das vítimas parou de motocicleta e relatou o ocorrido, assim como apontou uma outra motocicleta em fuga, onde estariam duas pessoas que haviam lhe assaltado momento antes, e que estava fazendo acompanhamento dos indivíduos. Os policiais saíram em perseguição à motocicleta, conseguindo alcançar e abordar o apelante que estava na direção do veículo, contudo o corréu havia pulado e se evadido, não sendo possível efetuar sua prisão. A testemunha reconheceu o apelante durante a audiência como sendo a pessoa presa em flagrante, o qual teria confessado, na oportunidade, a prática do crime, inclusive relatando que o parceiro havia pulado da motocicleta e levado a
res furtiva
, assim como a arma
.
As vítimas reconheceram o apelante como sendo o autor do crime

(mídia de ID 15216271)
.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório
.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Outro ponto que merece destaque, diz respeito ao depoimento do apelante em sede policial, momento no qual confessou a prática delitiva, descrevendo de forma detalhada toda a ação delituosa, corroborando os depoimentos testemunhais narrados.

Nesse sentido, constato que o
modus operandi
, bem como a sequência dos fatos descritos pela vítima e testemunha, e confessado pelo apelante extrajudicial, harmonizam-se, de modo a sedimentar um decreto condenatório contra o apelante.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado pelo uso da arma de fogo e concurso de pessoas.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – FRAÇÃO CONCURSO FORMAL

A defesa pleiteou a reforma na 3ª fase da dosimetria da pena, pela aplicação do redutor no patamar de 1/5 (um quinto) da fração de aumento de pena em razão do concurso formal de delitos (art. 70, do CP).

Nesse aspecto, como bem asseverou a douta Procuradoria de Justiça,
assiste razão a defesa
, tendo em vista a comprovação da conduta do apelante haver lesionado o patrimônio de 03 (três) vítimas, em uma única ação, o que impõe a redução da fração no patamar de 1/4 (um quarto), arbitrada pelo sentenciante, para 1/5 (um quinto), em conformidade com precedentes do STJ:

Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações
" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). 5. In casu, observa-se que o aumento da pena estipulado pelas instâncias ordinárias em 1/3 (um terço) revela-se benéfico aos agravantes, tendo em vista que se trata de 24 vítimas (22 pessoas físicas, EBCT e Banco Postal), que permitiria aumento superior. (...) (AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Portanto, necessário
dar provimento ao pleito de redução da fração de aumento de pena
, no patamar requerido, para a fração de 1/5 (um quinto), em razão da prática de delito em face de
03 (três)

vítimas
, o que acarreta o redimensionamento da sanção do apelante
para 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
.

Na 3ª fase do cálculo permanece a incidência da causa de aumento disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB, dessa forma, aplico a fração de 2/3 (dois terços) por força do emprego de arma de fogo, elevando a pena para
o
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa
, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, determinando como nova pena concreta, final e definitiva o
quantum
de
08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em que pese o
quantum
da reprimenda final possibilitar o regime mais brando, preservo o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, em razão da reincidência do apelante, conforme art. 33, §2º, alínea “a”, c/c § 3º, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
à pretensão recursal, para redimensionar a reprimenda final para
08 (oito) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2024